Tribunal: STF
Processo: RE 75138
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
- Imposto de vendas e consignações pago indevidamente. Pedido de restituição. Descabimento em face da súmula 546, verbis: "Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuínte de jure não recuperou do contribunte de facto o quantum respectivo". 
Recurso extraordinário não conhecido.